Tribunal: TJSP
Processo: 1003680-90.2019.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do at. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas questionados que foram examinados - Insatisfação dirigida contra o resultado adotado - Impropriedade da via eleita - Excludente de caso fortuito ou força maior afastada pelo colegiado - Prevalência da conclusão do laudo da perícia - Desnecessidade de audiência - Embargos rejeitados.